Tribunal: TJMT
Processo: 1014003-23.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014003-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), RAFAEL SOUZA OLIVEIRA - CPF: 011.132.471-85 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS PELA LEI N. 14.181/2021 - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE - DESCONTOS CONSIGNADOS ACIMA DO LIMITE DE 30% DOS RENDIMENTOS - IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE - TEMA 1.085/STJ - DECISÃO REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Consoante entendimento firmado pelo STJ: “
Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento
” (Tema 1.085/STJ).

A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1014003-23.2024.8.11.0000

Agravante:
Rafael Souza Oliveira

Agravado:
Banco Do Brasil SA

Processo na origem no 1007888-57.2024.8.11.0041

3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Rafael Souza Oliveira
contra decisão que, na Ação de Repactuação de Dívidas pela Lei n. 14.181/2021 c/c Indenização por Danos Morais, que move em desfavor de Banco Do Brasil SA

(Proc. no 1007888-57.2024.8.11.0041), indeferiu o pedido de antecipação de tutela postulado pela parte autora, ora agravante.

Afirma que propôs Ação de Repactuação de Dívidas, com o objetivo de limitar os empréstimos realizados com o agravado a 30% de seus rendimentos, em razão de alegar estar configurado o superendividamento, transgressor do princípio da dignidade da pessoa humana.

Defende o cabimento, a tempestividade e a presença dos requisitos para interposição de recurso de agravo de instrumento.

Sustenta, em síntese, que os descontos estão em mais de 163% dos seus proventos, alega a possibilidade de limitação dos descontos realizados a 30% dos rendimentos do autor, com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana, previsto pela Constituição Federal, porque os descontos recaem sobre verba de natureza alimentar, moradia e custos para sua subsistência.

Aduz pela possibilidade de concessão de tutela recursal antecipada e defende o preenchimento dos requisitos.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo provimento do agravo, para conceder a tutela antecipada postulada na ação.

Liminar
indeferida (Id. 216382679).

Contraminuta
(Id. 217965191) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Narra o autor agravante que é servidor analista e que se enquadra na definição legal de superendividamento prevista pela Lei no 14.181/2021 e procura repactuar as suas dívidas, a fim de preservar a dignidade e reabilitar-se nos mercados de consumo.

Afirma que atualmente está comprometido mais de 163% de seus rendimentos com o pagamento de dívidas, o que impossibilita a garantia de seu mínimo existencial.

Pretende o agravante provimento do recurso, para conceder a antecipação de tutela para limitar os descontos realizados a 30% de seus rendimentos, bem assim para suspender provisoriamente os débitos automáticos.

A decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação de tutela, ao argumento de que falta elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como ressalta a necessidade de ouvir a parte contrária para verificar a possibilidade de deferir a medida liminar ou antecipar o mérito da causa.

“(...) Compulsando os autos, a despeito dos argumentos trazidos em sua súplica inicial, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano, ou seja, pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada “initio litis”.

Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado.

No caso é indispensável a resposta da parte requerida para verificar a possibilidade de deferir a medida liminar postulada ou antecipar o mérito da causa. Isso porque, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro a prova inequívoca tendente à verossimilhança das alegações ora firmadas, de forma que garantir às partes o devido processo legal, nele compreendido a ampla defesa e o contraditório, é medida que se impõe.

De plano não há como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de demais provas para aquilatar a verdade real, ressaltando-se que, a manutenção do quadro atual, todavia, não afasta posterior reapreciação da matéria.

Não se trata de direito instantâneo que quando agredidos necessita de imediata recomposição. Além do que, não há situação emergencial para justificar a tutela de urgência ou a antecipação da tutela.

Posto isso, do cotejo dos termos acima reproduzidos, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência pleiteado, dada a ausência “prima facie” de preenchimento dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC/15. (...)”.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão agravada para conceder a antecipação de tutela postulada.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

No caso, o agravante apresentou cópias de seu holerite, extrato de conta bancária, entre outras documentações, a fim de comprovar a realização dos descontos/cobranças e o comprometimento da totalidade de seus rendimentos em razão dos empréstimos consignado e demais cobranças em conta corrente (Id. 143014026 e seguintes – processo origem).

Sobre o assunto, acha-se bem orientado na jurisprudência, inclusive do STJ, o entendimento segundo o qual o desconto de parcelas de contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento é limitado a 30% do rendimento do trabalhador.

Do exame, verifica-se que os contratos discutidos com os bancos requeridos são descontados tanto em folha de pagamento, como é o caso dos descontos de prestações R$ 2.301,61, R$ 725,39 e R$ 248,14 (Janeiro/2024 - 143014026 – Origem) - quanto na conta bancária do autor, como é o caso das parcelas de R$ 1.7760,34, R$ 986,40, R$ 398,59 e R$ 301,50 (Id. 143014032 e seguintes - Origem) entre outras - portanto sem limite definido em lei.

Quanto a esta última modalidade, a 4a Turma do STJ, no Resp. 1.586.910/SP, estabeleceu que não se submete ao máximo de 30%. O mesmo entendimento foi proferido no julgamento do Tema 1.085/STJ.

Nesse contexto, a limitação dos descontos a 30% está relacionada àqueles realizados diretamente na folha de pagamento e não se mostra possível a aplicação do entendimento, por analogia, aos casos em que os descontos são realizados em conta corrente, nos moldes definidos pelo STJ no julgamento do Tema 1.085.

No caso, os descontos a título de empréstimo consignado somam R$ 3.275,14 e correspondem a 37,3% do rendimento líquido do autor (R$ 8.774,70).

Com essas considerações, é caso de reforma da decisão agravada, para limitar os descontos a 30% dos rendimentos líquidos da agravante.

Em suma, cabe ressaltar que não se olvida se tratar a repactuação de dívidas de procedimento especial, com regramento próprio e rito especial, inclusive com a previsão de elaboração de plano de pagamento das dívidas em sede de audiência de conciliação, antes mesmo da citação dos requeridos.

No entanto, extrai-se que um dos objetivos do legislador é o de preservação do mínimo existencial, com o objetivo de garantir ao consumidor a dignidade constitucional e a reestruturação financeira, o que autoriza a limitação dos descontos relativos a empréstimo consignado a 30% dos rendimentos do autor.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, para determinar a limitação dos descontos realizados a título de empréstimo consignado na folha de pagamento da autora, a 30% de seus rendimentos líquidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024